Tribunal: TJSP
Processo: 1011727-21.2018.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
Ação regressiva - ressarcimento de danos materiais - responsabilidade objetiva - art. 37, §6o da Constituição Federal - nexo causal não comprovado - laudo elaborado unilateralmente - ausência de indicação precisa acerca da condutada omissiva ou comissiva da ré que gerou o dano - prova pericial inviável - ausência de preservação dos componentes danificados e/ou substituídos - ação julgada

Ementa:
Ação regressiva - ressarcimento de danos materiais - responsabilidade objetiva - art. 37, §6o da Constituição Federal - nexo causal não comprovado - laudo elaborado unilateralmente - ausência de indicação precisa acerca da condutada omissiva ou comissiva da ré que gerou o dano - prova pericial inviável - ausência de preservação dos componentes danificados e/ou substituídos - ação julgada improcedente - recurso provido para esse fim.